Tribunal: STF
Processo: HC 97592
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA, 
   TENDO EM VISTA O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO PACIENTE. 
   IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.
A 
   alegação de que o reconhecimento da tentativa deveria acarretar a 
   diminuição de dois terços da pena aplicada ao paciente, e não 
   apenas de um terço, como fixado na sentença, já que o iter 
   criminis percorrido pelo condenado, segundo afirma o impetrante, 
   teria sido interrompido ainda na fase inicial do procedimento 
   licitatório que ele (o réu) é acusado de tentar fraudar reclama o 
   reexame de fatos e provas, o que não é admitido no âmbito do 
   habeas corpus. Precedentes (HC 70.130, rel. min. Sepúlveda 
   Pertence, DJ de 28.5.1993).
Habeas corpus não conhecido.